Tribunal: TJDFT
Processo: 0706914-42.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL POR DUAS VEZES. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELOS MOTIVOS “DESCONHECIDO” E “MUDOU-SE”. CONTRADIÇÕES ENTRE O PROTESTO E O CONTRATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta, contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão, que indeferiu a petição inicial por inércia do autor (arts. 321, parágrafo único e 330, do CPC), uma vez que não notificou o réu no prazo legal, em descumprimento às decisões anteriormente proferidas nos autos. 1.1. Recurso aviado pelo requerente na busca pela reforma da sentença para que seja considerada válida a constituição em mora do devedor, reconhecendo a correta instrumentalização da demanda.
2. O cerne da questão reside em verificar se a pessoa jurídica recorrente comprovou ou não a constituição em mora do devedor. 2.1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. E, para tanto, é necessária a notificação prévia do devedor, que deverá ser demonstrada por protesto do título ou por carta registrada, com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do mesmo diploma legal. 2.2. No mesmo sentido é o enunciado da Súmula no 72 do Superior Tribunal de Justiça: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
3. Em sua inicial o apelante alegou ter pactuado com o réu um contrato de alienação fiduciária para pagamento do valor total de R$ 71.306,88, em 48 parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.485.56. Aduziu também que o requerido deixou de cumprir as parcelas a partir de 24/09/19, as quais totalizaram no momento do ingresso da ação um montante de R$ 73.739,13. 3.1. Neste contexto, a instituição bancária enviou uma notificação extrajudicial de débito ao réu, no endereço constante do contrato. 3.2. Ao que consta dos autos, verifica-se que, embora a carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes, a notificação retornou sem cumprimento em razão de o destinatário ser desconhecido no local. 3.3. Nota-se, porquanto, que o requerido não foi constituído em mora. 3.4. Se a notificação extrajudicial retornou sem cumprimento, por ser o destinatário desconhecido no local, certo é que a mora do réu não foi devidamente constituída, ainda que a carta registrada com aviso de recebimento tenha sido encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes. 3.5. A respeito do tema em análise, a comprovação da mora é pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão ajuizada com base no Decreto-Lei no 911/69. 3.6. Isso porque, nos termos do §2o do art. 2o do referido Decreto-Lei, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas deve ser comprovada mediante comunicação ao devedor no endereço constante do contrato ou, a critério do credor, por meio de protesto do título. 3.7. Deste modo, embora não seja necessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, é obrigatória a comprovação da efetiva entrega e confirmação de recebimento da notificação no endereço constante do contrato, não havendo comprovação, caberia ao apelante atender as alternativas indicadas pelo magistrado nas determinações de emenda a inicial.
4. A fim de permitir ao autor comprovar a constituição da parte ré em mora, o magistrado, em 2 oportunidades, determinou a emenda da inicial para que o requerente pudesse sanar o vício, informando que a exigência poderia ser cumprida com a prova do recebimento da notificação entregue no endereço do requerido ou em outro endereço desde que em mão própria ao demandado, e pelo protesto de título. 4.1. Na primeira emenda, o demandante, em síntese, afirmou que o contrato celebrado com o réu seria um contrato assinado de forma eletrônica, onde foi feita biometria de face, motivo pelo qual não possuiria numeração. Se limitou a afirmar que a notificação foi encaminhada ao endereço fornecido pelo requerido e presente no contrato, cabendo ao financiado informar ao banco qualquer mudança de endereço. 4.2. Em sua segunda manifestação informou ter encaminhado nova notificação ao demandado no exato endereço contratual, com a indicação do plano contratado, contudo o Aviso de Recebimento retornou com a informação “mudou-se”. Além disso, realizou a juntada de instrumento de protesto com o fito de comprovar a mora. 4.3. Desse modo, ainda que o requerente tenha trazido o protesto ao feito, no referido instrumento consta que o inadimplemento do réu seria no importe de R$ 22.283,40 e não de R$ 73.739,13, como alegado na inicial. 4.4. Não bastasse tal divergência, também é possível verificar contradição em outra informação apresentada pelo autor, pois no protesto há a indicação de um número de cédula bancária, o que soa estranho, já que em sua primeira emenda disse que não ter sido possível inserir qualquer número na notificação postal, tendo em vista que o contrato foi assinado eletronicamente com reconhecimento facial do financiado. 4.5. Destarte, não prospera a alegação do apelante acerca da desimportância da divergência identificada pela sentença entre o número de contrato informado na primeira emenda e no protesto realizado, uma vez que tal instrumento serve para comprovar a mora do devedor e deve referir-se induvidosamente ao contrato inadimplido. 4.6. Assim, apesar das oportunidades que lhe foram concedidas, o autor não cumpriu a determinação de emenda à inicial com o escopo de comprovar a constituição em mora do financiado em relação às obrigações assumidas na cédula de crédito bancário, uma vez que os dados do protesto não se coadunam com os constantes do contrato. 4.7. Desta feita, o retorno sem cumprimento da carta registrada por ser desconhecido o destinatário ou por ter se mudado, também não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. 4.8. Tendo o apelante deixado de emendar as contradições da inicial e de juntar documento probatório da efetiva entrega da notificação no endereço do devedor, não houve, pois, a comprovação da mora referente ao contrato acostado, com a consequente autorização legal à propositura desta demanda. 4.9. Diante de tal quadro, não detém a instituição bancária, por ora, pretensão contra o réu.
5. Apelação improvida.